Tribunal: TJDFT
Processo: 0708170-58.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708170-58.2022.8.07.0007 RECORRENTE: SUSIANE MARQUES COSTA RECORRIDO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA ADMISSÃO PARA ASSISTÊNCIA DA PARTURIENTE. INFECÇÃO DE RECÉM-NASCIDO POR BACTÉRIA. SEPSE NEONATAL PRECOCE. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PERÍCIA JUDICIAL. CULPA DEMONSTRADA. NEXO DE CAUSALIDADE. EXISTÊNCIA. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL. VALOR. REDUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O princípio da congruência, previsto no artigo 492 do CPC/15, impede que o Magistrado conceda provimento diverso ou mais amplo do que for pedido pelo autor. Observada, na hipótese, a correlação exigida aos fatos jurídicos, tais como apresentados na petição inicial, afasta-se eventual julgamento extra petita. 2. O indeferimento da produção de prova testemunhal e da oitiva da Autora, que não se mostram imprescindíveis para o deslinde da controvérsia, não caracteriza cerceamento de defesa, pois respaldado no artigo 370, parágrafo único, do CPC/15. 3. A questão relativa à prescrição quinquenal, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sujeita-se à preclusão pro judicato, razão pela qual não pode ser rediscutida, uma vez que foi objeto de anterior manifestação jurisdicional. 4. Aplica-se ao caso as normas protetivas do direito do consumidor, uma vez que a Autora e o Réu se adequam, respectivamente, aos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor – CDC. 5. O hospital particular responde objetivamente pelos danos praticados pelos profissionais de saúde no exercício da função para a qual foram contratados, conforme previsto no art. 14 do CDC. 6. A responsabilização do hospital, ainda que apurada objetivamente, está vinculada à comprovação da culpa do médico que realizou o procedimento, uma vez que, em relação a esse, a responsabilidade é subjetiva. 7. Para fins de responsabilização decorrente de erro médico, é essencial que o conjunto probatório do feito ateste, no mínimo, o nexo causal entre o resultado danoso alegado e a culpa do profissional de saúde que executou o procedimento. 8. O erro médico restou devidamente caracterizado pela carência de investigação ou de registro adequado do histórico completo quanto à presença de infecção pela bactéria Estreptococos B na admissão da parturiente na unidade hospitalar, condição que sujeitou a filha recém-nascida à contaminação e desenvolvimento de sepse neonatal precoce. 9. Intercorrências ocorridas durante o parto não configuram, por si só, a violência obstétrica, que exige a comprovação da existência de um tratamento desumanizado, o que não restou provado no caso concreto. 10. A compensação pecuniária devida à vítima deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido. 11. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) afigura-se mais condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser reduzido o valor arbitrado em sentença. 12. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca (Súmula 326 do c. STJ). 13. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. A recorrente alega violação aos artigos 186, 927, parágrafo único, e 944, todos do Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor, requerendo a manutenção do valor da indenização por dano moral fixado na sentença no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em razão da violência obstétrica que sofreu em decorrência de falha na prestação do serviço médico praticada pelo recorrido. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e de diversos tribunais, inclusive do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Pede a condenação do recorrido ao pagamento de honorários de sucumbência (ID 57146015). Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138 (ID 58153103). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 186, 927, parágrafo único, e 944, todos do Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas (STJ e diversos tribunais). Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Além disso, no que se refere a paradigmas deste Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138 (ID 58153103). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020